Tribunal: STF
Processo: ARE 1448245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. ART. 2º INCISO V LEI 13.982/2020. DECRETO FEDERAL N. 10.316/2020. NEGATIVA DE PAGAMENTO.AUXILIO EMERGENCIAL PRESCRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, através da Defensoria Pública da União, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-emergencial, ao fundamento o ajuizamento da ação judicial somente ocorreu em 13/05/2022, e ocorreu prescrição do pagamento do auxílio-emergencial. A União não apresentou contrarrazões.



    2. Dispensado o relatório. VOTO



    3. O auxílio emergencial constitui benefício de natureza assistencial instituído pela Lei 13.982/2020, tratando-se de medida excepcional de proteção social a ser adotada durante o período de enfrentamento do coronavírus (Covid-19). Dispõe o art. 3º do Decreto Federal n. 10.316/ 2020 dispõe:



      Art. 3º O auxílio emergencial, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), será concedido pelo período de três meses, contado da data de publicação da Lei nº 13.982, de 2020, ao trabalhador que, cumulativamente: 



    I – seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes; 



    II - não tenha emprego formal ativo;



      III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do segurodesemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o Programa Bolsa Família;



      IV - tenha renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos; 



    V - no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e 



    VI - exerça atividade na condição de:



      a) Microempreendedor Individual - MEI, na forma do disposto no art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; ou 



    b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social e que contribua na forma do disposto no caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; ou



      c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único ou que cumpra o requisito a que se refere o inciso IV do caput.



    4. A sentença deve ser mantida por seus fundamentos, que ora transcrevo:



    No presente caso, contudo, verifico que deve ser invocado o critério da especialidade, de maneira que, diante de antinomia jurídica aparente (art 1º, Decreto n. 20.910/32 x art. 14 da MPv n. 1.039/21), deve ser levado em conta para a solução do caso que a norma especial deve prevalecer sobre a norma geral. Não há qualquer inconstitucionalidade nessa conclusão, inclusive, uma vez que o critério utilizado para o legislador, mesmo que tenha sido editado por uma Medida Provisória, foi o de estabelecer um limite de pagamento a um benefício instituído em razão da excepcionalidade do momento vivido na sociedade. Dessa maneira, ao não ter sido implantado o benefício emergencial, somando à edição da MPv n. 1.039/21, em 18/03/2021, deveria ter a parte se atentado para o ajuizamento da ação e questionamento de seu indeferimento no prazo estipulado. Assim, como o ajuizamento da ação judicial somente ocorreu em 13/05/2022, houve o atingimento da prescrição do pagamento do auxílio-emergencial. Ainda destaco que, não há como aplicar as regras da Lei n. 14.010/20, uma vez que a relação jurídica discutida não é de direito privado, mas sim de cunho público, conforme julgado abaixo destacado:



    (...)



    “Desse modo, reconheço como prescrito o direito autoral, ao passo que tenho como improcedentes os pedidos vindicados na inicial.” - Grifei. 



    5. Acresça-se, por fim, que a concessão, manutenção e revisão do benefício de auxílio emergencial está atrelada à regularidade das inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do governo, nos termos do § 12 do art. 20 da Lei 8742/93, de modo a se evitar fraudes na concessão de benefícios.



    6. Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 62, caput e §§ 7º e 11º; 134, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente